Tribunal: TJDFT
Processo: 0738830-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738830-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RIBAMAR PINTO PENHA IMPETRANTE: LUÍSA SANTOS, FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para que cumpra a integralidade do despacho de ID 76151137, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2025 15:04:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator